Tribunal: TJDFT
Processo: 0734446-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0734446-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADEMIO OLIVEIRA SANTOS AGRAVADO: ED MAX EMPREENDIMENTOS SUSTENTAVEIS LTDA - ME, ELEVADORES OTIS LTDA D E C I S Ã O Vistos etc., No ID no 30862110, o advogado Dr. LUIZ CÉZAR DA SILVA (OAB/DF no 5351) pugna pela sua admissão na lide como terceiro interessado (prejudicado), haja vista que, em caso de provimento do presente recurso, deixará de receber os honorários advocatícios determinados na r. decisão vergastada. Em razão disso, na mesma peça (ID no 30862110), apresenta contrarrazões ao agravo de instrumento, postulando pelo seu desprovimento. É a síntese do necessário. DECIDO. De fato, a r. decisão vergastada determina a intimação do peticionante, Dr. Luiz Cezar da Silva, para indicar o valor dos honorários referentes à fase de conhecimento para fins de pagamento. Vide o comando judicial de ID no 103402553 (dos autos originais). Assim, levando-se em consideração que a decisão destes autos refletirá na esfera patrimonial do peticionante, DETERMINO sua inclusão como terceiro interessado; devendo a Secretaria da Turma providenciar as anotações devidas. Após, ultimada as providências necessárias, intime-se o agravante para ciência do acima determinado; bem como, para que informe, no prazo de 15 (quinze) dias, o endereço atualizado da segunda agravada (ED MAX EMPREENDIMENTOS SUSTENTAVEIS LTDA – ME), em razão do noticiado no ID no 30680528. Por fim, cumpra-se a parte final da decisão de ID no 30302444, encaminhando-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para oportuna manifestação. Cumpra-se. Brasília, 1 de dezembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator